Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA COM ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado entre os pais separados, ainda que para isso seja necessária a reorganização de hábitos das novas famílias. Contudo, na hipótese, diante da ausência de comunicação entre os genitores, do descompasso entre o suporte oferecido nas residências materna e paterna, da vontade da menor e do não aconselhamento do modelo de guarda pretendido pelo genitor, forçosa a manutenção da guarda e do regime de convivência na forma atualmente estabelecida.
3. Apelação conhecida e não provida.